Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725150-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ALVES PINTO AGRAVADO: KLAUS RIBEIRO MONTEIRO, MARIA FRANCISCA PEREIRA SA RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio dos valores e determinou sua conversão em penhora. O recorrente alega que os valores bloqueados são proventos oriundos de benefício previdenciário, sendo, portanto, impenhoráveis, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC. Sustenta que sua única fonte de renda são os proventos do benefício do INSS. Informa que os empréstimos consignados são usados como forma de complementação de sua renda ou para se socorrer em momentos de necessidade. Requer a concessão do efeito suspensivo, uma vez que, se disponibilizado o alvará e sacados os valores constritos, o seu ressarcimento demandará um lapso temporal que poderá prejudicar ainda mais o seu sustento. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. Por fim, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de piso que abra prazo para que o agravante junte ao presente feitos as provas que comprovam que os valores objeto da constrição são fundamentais ao seu sustento. Intimado a comprovar a sua situação de hipossuficiência, o agravante não se manifestou (ID no 28455528). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, os quais preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese vertente, o agravante foi intimado no ID no 28022576 para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, contudo, permaneceu inerte (ID no 24061568). Diante da inércia do agravante e da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o agravante é beneficiário do INSS, recebendo aposentadoria por tempo de contribuição no valor de R$ 4.315,60 (quatro mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos), conforme declaração juntada no ID no 27875798). Apesar de intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência, o agravante quedou-se inerte, não tendo sido juntado aos autos qualquer documento que comprove suas despesas e gastos, nem mesmo a declaração de pobreza. Há, apenas, o extrato de empréstimos consignados, conforme ID no 27875798. Todavia, tais despesas, parecem não ser capazes de configurar a precariedade financeira do recorrente, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Observe-se que, para concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à parte agravante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator